Tribunal: TJES
Processo: 5002786-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2786
-
93
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:

DOUGLAS BARBOZA BATISTA

AUTORIDADE COATORA:
M
M
.
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
D
E
EXECUÇÕES DE
VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE
DETRAÇÃO.
REVOGAÇÃO DA
DECISÃO
.

A
TO APONTADO COMO COATOR QUE NÃO MAIS SUBSISTE. PERDA DE OBJETO
.
W
RIT
PREJUDICADO.

1.
Havendo perda de objeto do habeas corpus, está prejudicada a sua análise, nos termos do artigo 659, do CPP.

2. Writ prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
julgar prejudicado o

HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002786-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS BARBOZA BATISTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2786
-
93
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:

DOUGLAS BARBOZA BATISTA

AUTORIDADE COATORA:
M
M
.
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
D
E
EXECUÇÕES DE
VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE
DETRAÇÃO.
REVOGAÇÃO DA
DECISÃO
.

A
TO APONTADO COMO COATOR QUE NÃO MAIS SUBSISTE. PERDA DE OBJETO
.
W
RIT
PREJUDICADO.

1.
Havendo perda de objeto do habeas corpus, está prejudicada a sua análise, nos termos do artigo 659, do CPP.

2. Writ prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
julgar prejudicado o

HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 29 de outubro de /2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o writ, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2786
-
93
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:

DOUGLAS BARBOZA BATISTA

AUTORIDADE COATORA:
M
M
.
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
D
E
EXECUÇÕES DE
VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente pretendendo a detração pelo tempo em que o apenado ficou preso provisoriamente, bem como deixar de aplicar a reincidência do apenado como circunstância pessoal.

No entanto, verifico através das informações da autoridade coatora que,
a detração dos dias de prisão provisória sobre o total da pena imposta já fora julgada através do Agravo em Execução nº 5012458-62.2023.8.08.000 e, com relação à reincidência, o feito foi chamado à ordem para retificar o atestado de cumprimento de pena.

Nessa senda, entendo que não há
mais
interesse
de agir
, eis que ambos os pedidos já foram apreciados, a saber: o pedido de realização de detração face pelo tempo em que o apenado ficou preso provisoriamente já foi apreciado pela 2ª Câmara Criminal, através do Agravo em Execução nº 5012458-62.2023.8.08.0000; já o pedido de reincidência do apenado como circunstância pessoal fora reconhecido pela autoridade indigitada coatora, conforme consignado nas informações prestadas no mov. ID 9508952.

Observa-se,
portanto, que
a prestação jurisdicional já foi esgotada por este Egrégio Tribunal de Justiça, de maneira que não há mais que se imiscuir novamente no assunto já decidido, em que não há nenhuma mudança fática que poderia, supostamente, evidenciar alguma modificação de entendimento.

Sobre o tema em comento, o Código de Processo Penal, em seu artigo 659, assim disciplina:
Se o Juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Superveniência de r. Sentença condenatória durante o processamento deste feito. Negado o direito de recorrer em liberdade na r. Sentença proferida.
Ato apontado como coator que não mais subsiste.
Writ
prejudicado
.
(TJSP; HC 2144308-95.2023.8.26.0000; Ac. 17116158; Lorena; Oitava Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ely Amioka; Julg. 31/08/2023; DJESP 06/09/2023; Pág. 3220)

Nesse sentido, julgo
PREJUDICADO
o presente
HABEAS CORPUS
, por perda superveniente do objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)